Tribunal: TJMT
Processo: 1044922-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044922-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA - CNPJ: 32.269.974/0001-61 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. Amauri Quirino Das Neves (Matrícula n° 225524) (APELADO), Leonardo Vasconcelos Vidal (APELADO), Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. Ney Novais Miranda Filho (Matrícula no 225562) (APELADO), Ilmo.(a) Sr.(a) Coordenador(a) da Coordenadoria de Auditoria Contábil e Financeira - CACF (APELADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT (APELADO), Secretário(a) da Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. TRANSMISSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PELO FISCO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado, que visa afastar procedimento fiscal de reavaliação de ativos para fins de apuração do ITCD incidente sobre transmissão de quotas sociais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) se a base de cálculo do ITCD sobre quotas sociais deve corresponder ao valor patrimonial contábil ou ao valor de mercado dos bens integralizados ao capital social.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta quando o julgador enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte recorrente.

4. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do CTN e do art. 9o da Lei Estadual n. 7.850/2002. Tratando-se de quotas sociais, o art. 17 da mesma lei estadual estabelece que se considera valor venal o valor patrimonial na data do fato gerador.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que, verificada a incompatibilidade entre o valor declarado na contabilidade do contribuinte e o valor de mercado, é legítimo o arbitramento da base de cálculo do tributo pela autoridade fiscal, nos termos do art. 148 do CTN.

6. A vedação à reserva de reavaliação promovida pela Lei n. 11.638/2007 restringe-se ao campo contábil-societário, não vinculando a atuação do Fisco no exercício de sua competência tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Para fins de apuração da base de cálculo do ITCD incidente sobre quotas sociais, o valor patrimonial contábil declarado pelo contribuinte pode ser desconsiderado pela autoridade fiscal quando não refletir o valor de mercado dos bens ou direitos transmitidos, sendo legítimo o arbitramento da base de cálculo com fundamento no art. 148 do CTN”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX, art. 155, I; CPC, arts. 489, § 1o, IV; CTN, arts. 38 e 148;; Lei n. 6.404/1976, arts. 182, § 3o, e 183, V; Lei n. 11.638/2007; Lei Estadual n. 7.850/2002, arts. 9o e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1832148/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2020; STJ, REsp 2.139.412/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1044922-37.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
COORDENADOR DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA (CACF)
e pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS)
, denegou a segurança pleiteada, mantendo a validade do procedimento de avaliação patrimonial realizado pelo Fisco Estadual para fins de apuração do ITCD.

Em sede preliminar, a parte apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que não foi analisada “
a legalidade do procedimento para reavaliação dos ativos e o patrimônio líquido, tampouco tratou sobre as alterações promovidas pela Lei no 11.638/07, que modificou a redação do art. 182, §3o da Lei no 4.404/76, vedando a reavaliação de ativos pela extinção da “reserva de reavaliação”, bem como quanto à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC n.o 1.157, de 13/02/99, item 127, ao CPC n.o 13, item 38, à Nota Explicativa expedida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM a respeito da Instrução CVM no 469/08, item 3, e à Solução de Consulta no 19 - SRRF/6a RF/Disit, de 09/03/2009
”.

No mérito, sustenta que: (i) a Lei n. 11.638/07 vedou expressamente a reavaliação de ativos ao extinguir a
“
reserva de reavaliação
”
; (ii) o ativo imobilizado deve ser mensurado pelo custo de aquisição, conforme art. 183, V, da Lei n. 6.404/76; (iii) a escrituração contábil possui presunção de veracidade nos termos dos arts. 1.190 do Código Civil e 418 e 419 do CPC; (iv) o Fisco não apontou irregularidades na escrituração contábil que justificassem a reavaliação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o julgamento imediato do feito, conforme teoria da causa madura. Não sendo esse o entendimento, requer a reforma da sentença, para conceder a segurança e reconhecer a ilegalidade dos atos de reavaliação dos ativos e do ajuste do patrimônio líquido.

Sem contrarrazões
(Id. de origem 210443588).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 335608874).

É o relatório.

VOTO – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o d. Juízo de origem tratou de matéria diversa à causa de pedir, discorrendo sobre a base de cálculo do ITCD quando a controvérsia efetivamente posta seria apenas a legalidade do procedimento de reavaliação dos ativos.

É cediço que o dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e corroborado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil, exige que o julgador exponha as razões de seu convencimento de forma lógica e coerente.

A análise das razões de decidir da sentença revela que houve o adequado enfrentamento da questão central da demanda, qual seja, a possibilidade de o Fisco proceder à reavaliação dos ativos para fins de apuração do ITCD.

Destaca-se trecho da sentença, em que houve a conclusão sobre o caso:

“
Destarte
,
nota-se que o Fisco não se encontra vinculado às demonstrações contábeis declarados, e poderá, quando entender conveniente, ou quando identificada a subavaliação na data do fato gerador, impugnar os valores constantes, visando alinhar o valor patrimonial à verdadeira representatividade econômica do bem”.
(Id. de origem 182030230).

Assim, não obstante a discordância da parte apelante quanto aos fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
para denegar a segurança
, “a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte” (STJ, AgInt no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.8.2024, DJe 15.8.2024).

Ademais
, “[o] julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ, REsp 1832148/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.2.2020, DJe 26.2.2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1044922-37.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
COORDENADOR DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA (CACF)
e pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS)
, denegou a segurança pleiteada, mantendo a validade do procedimento de avaliação patrimonial realizado pelo Fisco Estadual para fins de apuração do ITCD.

Na origem, a parte ora apelante impetrou mandado de segurança insurgindo-se contra procedimento fiscal que, por meio da Ordem de Serviço n. 3.058.122-2, promoveu a reavaliação de seus ativos e o ajuste do patrimônio líquido para fins de apuração do ITCD.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a reavaliação de ativos encontra-se vedada desde a edição da Lei n. 11.638/2007, que alterou o § 3o do art. 182 da Lei n. 6.404/76, extinguindo a figura da “reserva de reavaliação”. Argumenta, ainda, que o ativo imobilizado deve ser avaliado pelo custo de aquisição, nos termos do art. 183, V, da Lei das S.A., e que a escrituração contábil regular goza de presunção de veracidade.

O d. Juízo de origem denegou a segurança, sob o fundamento principal de que “
o Fisco não se encontra vinculado às demonstrações contábeis declarados, e poderá, quando entender conveniente, ou quando identificada a subavaliação na data do fato gerador, impugnar os valores constantes, visando alinhar o valor patrimonial à verdadeira representatividade econômica do bem.”
(Id. de origem 182030230).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade do procedimento administrativo adotado para a fixação da base de cálculo do ITCD incidente sobre a transmissão de quotas sociais da empresa apelante.

Inicialmente, é certo que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doação (ITCD), na forma do art. 155, I, da Constituição Federal.

Conforme o art. 38 do Código Tributário Nacional e o art. 9o da Lei Estadual n. 7.850/2002, a base de cálculo do referido imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Vejamos:

Código Tributário Nacional

“
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
.”

Lei Estadual n. 7.850/2002

“
Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado
.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação
.”

Tratando-se de quotas sociais, o art. 17 da mesma Lei Estadual, conforme redação vigente à época dos fatos, estabelece regra específica no sentido de que “
No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

Estabelecido esse arcabouço normativo, impende analisar se o Fisco estadual, ao proceder à reavaliação dos ativos da sociedade impetrante para fins de apuração do ITCD, atuou dentro dos limites legais ou se incorreu em ilegalidade.

No tocante à vedação à “reserva de reavaliação”, a apelante sustenta que a prática do Fisco seria ilegal, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 11.638/2007 na Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76), especialmente com a revogação do § 3o do art. 182, que autorizava a constituição da reserva de reavaliação.

A Lei n. 11.638/2007 promoveu alterações relevantes na Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76), dentre as quais se destaca a revogação do § 3o do art. 182, que permitia a constituição da reserva de reavaliação. Com isso, vedou-se que as sociedades procedam, por iniciativa própria, à reavaliação de seus ativos com reflexos no patrimônio líquido.

Essa vedação, contudo, é restrita ao campo contábil-societário e não vincula a atuação do Fisco no exercício de sua competência tributária. Em matéria fiscal, é legítimo que a Administração Tributária promova a reavaliação da base de cálculo com o objetivo de apurar o valor venal efetivo dos bens transmitidos.

É precisamente nesse sentido que o art. 148 do Código Tributário Nacional confere ao Fisco o poder-dever de arbitrar o valor dos bens quando as declarações do contribuinte não merecerem fé:

Art. 148
. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados
, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”
[sem destaque no original].

Com efeito, os valores constantes das demonstrações contábeis declarados pela parte apelante podem ser impugnados pelo Fisco quando identificada a subavaliação na data do fato gerador, justificando a reavaliação do patrimônio para a correta tributação do ITCD de modo que o valor patrimonial reflita o valor real do bem em questão.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, na apuração da base de cálculo do ITCD incidente sobre quotas sociais, o valor patrimonial contábil declarado pelo contribuinte pode ser desconsiderado quando não refletir o valor de mercado real da participação societária transmitida. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. ITCD. CAUSA MORTIS. BASE DE CÁLCULO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA SOCIEDADE, INTEGRALIZADO COM BENS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO DO VALOR DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO DA FAZENDA. LEGALIDADE.

[...]

IV - Desse modo,
o fisco poderá afastar o montante declarado pelo contribuinte, apurado com base no valor patrimonial, obtido com a divisão do patrimônio líquido da sociedade pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado, quando verificar, como o fez nessa situação, que não foram apurados isoladamente os valores de mercado dos bens imóveis que integralizaram esse capital, na forma do art. 148 do CTN
.

V
- Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do art. 148 do CTN.

VI - O art. 38 do CTN dispõe expressamente que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado do patrimônio integral que serviu de base para a apuração do imposto. Precedentes: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.176.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe de 9/6/2020.

VII - Recurso especial provido.”

(REsp n. 2.139.412/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)
[sem destaque no original].

Logo, a presunção de veracidade da escrituração contábil e das demonstrações financeiras da sociedade, embora amparada pelas normas de regência, é de natureza relativa (
iuris tantum
), não ostentando o condão de blindar o patrimônio contra a fiscalização tributária ou de impedir o exercício do poder de polícia administrativa.

A partir dessas premissas, constatada a subavaliação dos ativos na escrituração contábil, mediante regular procedimento administrativo, a atuação fiscal não configura nenhuma violação a direito líquido e certo, representando o exercício legítimo da prerrogativa prevista no art. 148 do CTN.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026